Tribunal: TJMT
Processo: 1033309-88.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033309-88.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO MOREIRA - CPF: 004.127.391-51 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO:
1033309-88.2020.8.11.004

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO MOREIRA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a servidora tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Município de Cuiabá, nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Recorrido comprova ter trabalhado para o ente Público Municipal como servidor público temporário
para o exercício da função de vigilante, no período compreendido entre 30/10/2013 até 30/09/2019. Portanto, d
eve ocorrer a declaração de nulidade das contratações temporárias, firmadas pelo Reclamante junto ao ente público, para o fim de obrigar a arrecadação do FGTS no percentual de 8% sob cada salário recebido, observando o prazo prescricional quinquenal.

Saliento que existe um limite de 04 (quatro) anos estabelecido na atual redação do art. art. 4º, III da Lei 4.424/03, dada pela Lei 5.917/2015, in verbis:

Art. 4° - As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

Portanto, o contrato do Recorrido com o Recorrente perdurou por cerca de seis anos, acima do prazo permitido por lei.

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, e o pagamento do deposito referente ao FGTS.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

DA VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS DIRETO AO AUTOR –
Segundo dispõe o art. 26-A, §1º da Lei 8036/1990 é vedado o pagamento direto ao autor dos valores do FGTS, de onde deverão ser depositados em conta própria vinculada ao nome do mesmo, pela municipalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/95, sendo isenta do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023